Tribunal: TJES
Processo: 5013059-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013059-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOUZA RAMOS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5013059-55.2025.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE SOUZA RAMOS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PACTUAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO (ARTIGO 373, II, DO CPC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao concluir pela regularidade da contratação do mútuo consignado após a comprovação de assinatura digital e recebimento de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia resume-se em examinar: (i) a higidez e a validade da contratação de empréstimo consignado celebrada por meio eletrônico; e (ii) a legalidade dos descontos realizados diretamente em folha de benefício previdenciário da parte autora.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A instituição financeira recorrida desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado por via eletrônica, validado mediante biometria facial (selfie) da própria parte consumidora e acompanhado de cópia de seus documentos pessoais. Restou demonstrada, outrossim, a disponibilização do numerário financiado diretamente em conta bancária de titularidade do autor, na qual este aufere os seus proventos de aposentadoria, o que confirma o efetivo proveito econômico obtido com a operação. Comprovada a regularidade do negócio e demonstrado o fato impeditivo do direito autoral (Artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se chancelar a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença objurgada. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, restando suspensa a exigibilidade em decorrência da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 46 da Lei nº 9.099/1995; Artigo 373, II, do Código de Processo Civil; Artigo 188, I, do Código Civil.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO DAYCOVAL S/A. Aduz que foi surpreendido por descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja pactuação nega categoricamente ter realizado. Por tais razões, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira recorrida sustentou a legitimidade da avença, asseverando que o contrato foi entabulado legitimamente por meio de plataforma eletrônica, com validação de biometria facial e conferência de documentos de identidade. Salientou a efetiva disponibilização do valor mutuado na conta bancária de recebimento de benefício do requerente, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

O juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pleitos exordiais, fundamentando que os documentos coligidos pelo banco réu atestam a regularidade da manifestação de vontade por biometria facial e o proveito econômico com o crédito depositado em conta de titularidade do autor, o que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso inominado repisando os argumentos da exordial no sentido de que não anuiu com a contratação e que os descontos são indevidos. Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso inominado interposto. Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes de apreciação, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a análise detida do conjunto probatório revela que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O banco recorrido logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor, desincumbindo-se satisfatoriamente do ônus que lhe confere o Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A instituição financeira acostou aos autos a documentação alusiva à operação de empréstimo consignado contratada por meio digital, contendo a assinatura eletrônica por biometria facial (
selfie
) da parte autora, perfeitamente coincidente com a fisionomia estampada em seu documento oficial de identificação. As coordenadas de geolocalização em que o contrato foi assinado são compatíveis com o endereço do autor.

Acresça-se a isso o fato de que restou devidamente comprovada a transferência bancária do valor líquido do empréstimo em favor da conta de titularidade do recorrente, sendo este o mesmo domicílio bancário no qual aufere mensalmente os seus proventos de aposentadoria. O depósito do crédito diretamente na conta de uso pessoal do consumidor afasta a tese de fraude perpetrada por terceiros, porquanto resta materializado o efetivo proveito econômico em benefício de seu patrimônio.

Em tal cenário, a assinatura de dois contratos na mesma ocasião não é suficiente para concluir pela ocorrência de fraude, conforme alega a parte recorrente. Embora a adesão a refinanciamentos normalmente se dê após algum tempo da contratação original, nada impede que o consumidor opte por refinanciar uma dívida na mesma data que a contraiu.

Nesse diapasão, caracterizada a regularidade formal do empréstimo e a reversão de valores em proveito da parte autora, as cobranças efetuadas pelo réu mediante descontos consignados em folha constituem exercício regular de direito (Artigo 188, I, do Código Civil), o que obsta a responsabilização civil da instituição financeira (Artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor).

Destarte, a confirmação da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos é medida imperativa, conforme autoriza o Artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, cuja exigibilidade resta suspensa na forma do Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)